Tribunal: STF
Processo: RE 1286152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO, NOS PROVENTOS, DO PAGAMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS – URP. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL SE ATINGEM DIREITOS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. REJULGAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA PARCELA URP/89. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. 
    1. Novo julgamento dos embargos declaratórios, por determinação do Superior Tribunal de Justiça.
    2. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
    3. Em casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2°, do NCPC.
    4. O ofício encaminhado pela UFPR apenas comunicou à servidora da decisão da CGU e dos efeitos sobre seus proventos, com a suspensão do pagamento da parcela denominada URP/89, mas não lhe oportunizou o prévio exercício do contraditório na esfera administrativa, o que fere as disposições contidas no art. 5°, LIV e LV, da CF/88, e nos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.784/1999.
    5. Face à ilegitimidade da supressão perpetrada, deve a Administração manter o pagamento da rubrica URP/89, nos proventos da servidora, até que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, momento em que se verificará se houve ou não a efetiva absorção da rubrica com as reestruturações subsequentes da carreira. 
    6. Caso em que acolhidos os embargos declaratórios para suprir a omissão a respeito da alegação de inobservância do princípio do devido processo legal, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para prover o recurso de apelação e, assim, conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de promover a supressão da URP/89 dos proventos da impetrante” (fls. 30-31, vol. 12).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que “a decisão recorrida está equivocada ao entender violados os princípios do contraditório e da ampla defesa à supressão da URP dos proventos” (fl. 1, vol. 14).
    Assevera “inexist[ir] questão fática a ser apurada. Trata-se de mera interpretação das normas jurídicas e, portanto, não há falar na necessidade de instauração de processo administrativo” (fl. 1, vol. 14).
    Salienta que “não se pode falar em ofensa ao princípio do devido processo legal – com seus corolários, o contraditório e a ampla defesa. Eventual nulidade do processo administrativo, demais, exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 8, vol. 14).
    Argumenta que “a matéria de fundo (supressão da URP pela superveniência de novas leis/reestruturações) é pacífica nos nossos tribunais superiores. Não há que se prestigiar um inútil formalismo” (fl. 5, vol. 14).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para anular ou reformar a decisão proferida pelo tribunal local, restabelecendo a constitucionalidade contrariada” (fl. 9, vol. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Ora, o ofício encaminhado pela UFPR apenas comunicou à impetrante acerca da decisão da CGU e dos efeitos sobre seus proventos, com a suspensão do pagamento da parcela denominada URP/89 a partir do mês de março de 2014, mas não lhe oportunizou o prévio exercício do contraditório na esfera administrativa, o que fere as disposições contidas no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 2° e 3º da Lei n° 9.784/1999, verbis: (…)
    A propósito, trago os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a supressão de pagamento de parcela remuneratória a servidor público deve ser precedida da instauração de regular processo administrativo, conferindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive nos casos em que a autoridade administrativa assim procede em face de decisão emanada do Tribunal de Contas da União: (…)
    Cumpre referir que a garantia do devido processo legal deve ser assegurada ao servidor, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, mesmo quando a parcela a ser excluída da remuneração tenha origem em decisão judicial transitada em julgado, como é o caso da rubrica URP de fevereiro de 1989 percebida pela impetrante. (…)
    Acrescente-se que não há falar-se em excepcional dispensabilidade do contraditório na esfera administrativa, face à suposta inexistência de questão fática a ser apurada em processo administrativo - já que se trataria de simples interpretação de normas jurídicas -, tese já trazida pela UFPR em processos análogos (...)
    Com efeito, existe questão fática a ser apurada em decorrência da pretensa supressão de valores, qual seja, se houve ou não a absorção da rubrica URP/89, em virtude das reestruturações subsequentes da carreira, para fins de preservação da irredutibilidade de vencimentos, o que deve ser analisado caso a caso, não defluindo automaticamente da interpretação de normas jurídicas. 
    Por derradeiro, vale ressaltar que a Administração comunicou a impetrante, em fevereiro de 2014, que a rubrica seria suprimida em março de 2014, não lhe oportunizando, anteriormente à suspensão do pagamento da URP, prazo para defesa, em flagrante prejuízo decorrente da diminuição de seus proventos de aposentadoria. 
    Portanto, face à ilegitimidade da supressão perpetrada, deve a Administração manter o pagamento da rubrica URP/89, nos proventos da servidora, até que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, momento em que se verificará se houve ou não a efetiva absorção da rubrica com as reestruturações subsequentes da carreira” (fl. 12, vol. 36 e fl. 3, vol. 13). 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência firmada no Recurso Extraordinário n. 594.296, com repercussão geral reconhecida. Nesse recurso, o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de instauração de processo administrativo, no qual assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, condição de validade da anulação de ato administrativo cujos reflexos alcancem direitos individuais:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 594.296, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 13.2.2012).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “SERVIDOR – PROVENTOS – REDUÇÃO – BALIZAS. A supressão, pela Administração, de parcela constante dos proventos de servidor deve ser precedida de regular procedimento, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedente: recurso extraordinário nº 594.296, relatado pelo ministro Dias Foffoli, julgado no Pleno sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2012. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.077.219-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2018).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de unidocência. Supressão. Processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973. Estado isento do pagamento das custas processuais, em decorrência de legislação estadual. 1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. A fixação dos honorários advocatícios se deu com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 3º do mesmo art. 20, notadamente a natureza e a complexidade da causa. 3. O Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento de custas processuais em decorrência do que prevê o art. 11 da Lei estadual nº 8.121/85, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.471/2010. 4. Agravo regimental parcialmente provido apenas para excluir a condenação do Estado no pagamento das custas processuais” (RE n. 831.497-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora